Tribunal: STF
Processo: HC 268971
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto em favor de Caio Romeiro de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.044.237/PR, Relator o Ministro Og Fernandes.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 19/02/2025, pela imputação do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, em razão de apreensão de 507 g de maconha, 279 g de pasta de maconha, 9 g de cocaína e 5 comprimidos de ecstasy, com posterior concessão de liberdade provisória mediante medidas cautelares do art. 319 do CPP.
Interposto recurso, a 5ª Câmara Criminal do TJPR decretou a prisão preventiva em 10/10/2025.
Neste writ, a defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na prisão preventiva, decorrente de determinação após 8 meses da audiência de custódia, sem a existência de fato novo, violando o artigo 312, § 2º, do CPP.
Sustenta, ainda, que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na quantidade e diversidade das drogas apreendidas, elementos já existentes desde a lavratura do flagrante. 
Argumenta, também, a necessidade do restabelecimento das medidas cautelares anteriormente impostas, sendo que o paciente cumpriu integralmente as determinações judiciais, sua liberdade não oferece perigo ao processo, mantém vínculo empregatício estável e é um cidadão primário, de bons antecedentes.
 Por fim, requer:

“ (...) em sede de liminar:
a) A concessão definitiva da ordem, para cassar o acórdão proferido no AgRg no HC n.º 1044237/PR (STJ) e, no mérito, reconhecer o constrangimento ilegal decorrente do decreto preventivo, por afronta ao art. 312, § 2º, do CPP, com a revogação da prisão preventiva decretada pelo TJPR; 
b) A expedição de alvará de soltura, caso já tenha sido cumprido o mandado de prisão, ou, alternativamente, a expedição de contramandado de prisão, para impedir o encarceramento do Paciente, restabelecendo-se as medidas cautelares anteriormente impostas ou, se assim entender Vossa Excelência, substituindo-as por outras previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, de forma individualizada e proporcional.
(...)
c) O conhecimento e processamento do presente habeas corpus; 
d) A concessão definitiva da ordem, com a consequente revogação da prisão preventiva decretada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, uma vez que a medida extrema foi imposta em flagrante desconformidade com o art. 312, §2º, do Código de Processo Penal, pois se fundamentou unicamente em elementos pretéritos, notadamente a natureza e a quantidade da droga apreendida em 19 de fevereiro de 2025, sem qualquer fato novo, superveniente ou contemporâneo que evidencie periculum libertatis atual. 
e) A restauração da liberdade do Paciente, com a manutenção das medidas cautelares que Vossa Excelência entender adequadas, mediante expedição de alvará de soltura, pois o Paciente já se encontra DETIDO; ”

Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, houve a apreensão de 507 g de maconha, 279 g de pasta de maconha, 9 g de cocaína e 5 comprimidos de ecstasy. 
3. Cumpre informar que, em consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões – BNMP, realizada em 23/10/2025, observa-se que permanece pendente de cumprimento o mandado de prisão expedido em desfavor do agravante desde 16/10/2025, o que pode indicar tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, ainda que recente a expedição da ordem de prisão. 
4. Quanto às alegações de ausência de contemporaneidade e justa causa para a custódia cautelar, destaca-se que o Tribunal de origem não as examinou, circunstância que inviabiliza o exame das questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
5. Havendo a indicação de fundamentos efetivos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 
6. Agravo regimental improvido.”

Com efeito, no STJ o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão: 
“A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na decisão recorrida. 
Conforme consta da decisão agravada, no procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 
Ademais, o Tribunal de origem decretou a prisão preventiva do agravante com base na seguinte fundamentação (fls. 23-26, grifo próprio): 
Satisfeitos os pressupostos processuais de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, é de se conhecer do recurso em sentido estrito. 
Colhe-se dos autos de Ação Penal n.º 0010476-63.2025.8.16.0014 que em 19/02/2025 (mov. 43.1) o Ministério Público formulou, durante a realização de audiência de custódia, pedido de prisão preventiva em face de Caio Romeiro de Oliveira pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 
[...] 
Em que pese os fundamentos da decisão combatida, entendo que razão assiste ao Ministério Público. 
A prisão cautelar revela-se cabível quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo imprescindível a comprovação da ocorrência de um ou mais pressupostos do art. 312 do CPP para que se autorize a medida. 
Além disso, é necessário o preenchimento de um dos requisitos legais elencados no artigo 313 da norma processual penal. 
No presente caso, o delito investigado é doloso e a pena máxima estabelecida no tipo penal (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). 
Da mesma forma, encontram-se presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
O fumus commissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) está demonstrado por todos os documentos que instruem o inquérito (Auto de Prisão em Flagrante de mov. 
1.1, Boletim de Ocorrência de mov. 1.2, Auto de Exibição e Apreensão de mov. 1.7, Auto de Constatação Provisória de Drogas de mov. 1.8 e depoimentos de movs. 1.4, 1.6, 1.11 e 1.14). Por sua vez, o periculum libertatis (perigo da permanência do sujeito em liberdade) evidencia-se, ao menos neste momento, para a garantia da ordem pública. 
A garantia da ordem pública se justifica em razão da gravidade do delito, pois conforme o Boletim de Ocorrência nº 2025/215599 (mov. 1.2), o recorrido foi preso em flagrante, juntamente com o corréu Walid Kassem Ghadban Junior, enquanto mantinham em depósito uma grande quantidade e diversidade de drogas (507 gramas de “maconha”, 9 gramas de “cocaína”, 5 comprimidos de “ecstasy” e 279 gramas de “pasta de maconha”). 
[...] 
E, concluindo-se pela imprescindibilidade da prisão preventiva, resta clara a insuficiência das medidas cautelares alternativas para o acautelamento da ordem pública. 
[...] 
Eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, igualmente não é suficiente para ensejar a liberdade do recorrido quando ainda se mostra presente a necessidade da prisão preventiva. 
[...] 
Portanto, uma vez delineada a gravidade concreta da conduta, torna-se imperativo a decretação da prisão preventiva do recorrido para acautelar a ordem pública. 
[...] 
Assim, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso em sentido estrito, para efeito de decretar a prisão preventiva de Caio Romeiro de Oliveira, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
A leitura da decisão que decretou a segregação provisória do agravante revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, houve a apreensão de 507 g de maconha, 279 g de pasta de maconha, 9 g de cocaína e 5 comprimidos de ecstasy.
Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva. 
(...)
Ademais, cumpre informar que, em consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), realizada em 23/10/2025, observa-se que permanece pendente de cumprimento o mandado de prisão expedido em desfavor do agravante desde 16/10/2025, o que pode indicar tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, ainda que recente a expedição da ordem de prisão. 
Verifica-se que a jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658 /SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 13/8/2020).
(...)
Nesse contexto, para se concluir pela existência de dúvida razoável acerca da não caracterização da fuga, seria necessária dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
(...)
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 
Outrossim, "[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 
Por fim, quanto às alegações de ausência de contemporaneidade e justa causa para a custódia cautelar, destaca-se que o Tribunal de origem não as examinou, circunstância que inviabiliza o exame das questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Não debatidas as questões pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604 /MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12 /2020, DJe 16/12/2020). 
(...)
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
É como voto.”

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Com efeito, as decisões anteriores apresentam fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado na garantia da aplicação da lei penal, revelando a necessidade concreta da medida, ante o estado de foragido do paciente ao tempo do writ.
Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 

“É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21)
 
Ademais, como visto, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime evidenciada por seu modus operandi. 
Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão da Corte, pois

 “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).

Por fim, anoto que as teses de ausência de contemporaneidade e falta de justa causa não foram apreciadas pelo Tribunal local, tampouco pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente